Tribunal: STF
Processo: HC 208509
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de tráfico de drogas, de organização criminosa e de infração de medida sanitária preventiva. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francisco Marcelo Brandão e outros em favor de Davi Santos Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 145.388/CE (evento 14).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, de receptação e de infração de medida sanitária preventiva, em concurso material, tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, e arts. 180 e 268 do Código Penal.



    Extraio do ato dito coator:



    “(…).



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XVIII, ‘b’, dispõe que o relator pode decidir monocraticamente para ‘negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema’. 



      Dessarte, passo ao exame da razão veiculada no recurso. 



    Cinge-se a controvérsia na alegação de excesso de prazo na formação da culpa, requerendo-se a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, na concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Relativamente ao pretendido excesso de prazo, o Tribunal a quo manifestou, verbis (fls. 242-244): 



    […]



    Quanto à alegação de ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, como é cediço, o prazo aceito pela doutrina e jurisprudência para que se leve a termo uma ação penal não é inflexível e serve apenas de parâmetro em casos de notório desinteresse na condução da causa. 



    Na hipótese, estando o Paciente segregado pelos fatos há menos de 07 (sete) meses, não há que falar em excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que a ação penal encontra óbices a sua célere tramitação, justificados pelas peculiaridades da causa, com declínio de competência, quebra de sigilo de dados telefônicos, pluralidade de réus (19 ao todo) e crimes, com procuradores distintos, expedição de múltiplos mandados e de edital de citação, circunstâncias que naturalmente dilatam a marcha processual, não ocorrendo desídia do julgador na condução do processo. 



    Nesse sentido, cabe a aplicação da Súmula 15 do TJCE, que assim dispõe: ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais.’ 



    Ademais, considerando as particularidades do caso sob exame, entendo que o Juízo a quo está buscando conferir a necessária celeridade ao processo, estando o feito, atualmente, aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento para os dias 23, 24 e 25 de junho de 2021, às 09:00 horas, na qual serão oitivadas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os acusados, motivo pelo qual não há que se falar em relaxamento de prisão por excesso de prazo. 



    O Superior Tribunal de Justiça só tem admitido a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando decorrente exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte inércia do aparato judicial e implique ofensa ao princípio da razoabilidade. 



    […]



    No caso em exame, indetectável desídia do Judicante que, ao contrário, vem conduzindo a ação penal nos limites preconizados pela lei, o que leva à conclusão da inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 



    […]



    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que os prazos processuais transcorrem dentro dos limites da razoabilidade, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga delito de organização criminosa, com pluralidade de réus (19) e de crimes, necessidade de análise de vários pedidos, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    Além disso, ‘a ação penal encontra óbices a sua célere tramitação, justificados pelas peculiaridades da causa, com declínio de competência, quebra de sigilo de dados telefônicos, pluralidade de réus (19 ao todo) e crimes, com procuradores distintos, expedição de múltiplos mandados e de edital de citação, circunstâncias que naturalmente dilatam a marcha processual, não ocorrendo desídia do julgador na condução do processo.’ (fl. 242). 



    Ainda, em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjce.jus.br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 



    Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais 



    (…).



    Tenho, portanto, que, in casu, verifica-se que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, no ponto, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. 



    Quanto à substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas, a Corte de origem consignou (fls. 242-245): 



    ‘Por outro lado, uma vez presentes os requisitos para decreto da prisão cautelar, inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas diversas da prisão, por serem insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. (RHC 121.038/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020) [...] No que concerne ao pleito de que o paciente faz jus ao benefício do habeas corpus de nº 188.820/DF do Ministro Edson Fachin, do STF, que concedeu, no dia 17.12.2020, medida liminar, em favor de todas as pessoas presas em locais acima de sua capacidade, integrantes de grupos de risco para a Covid-19 e que não tenham praticado crimes com violência ou grave ameaça, não merece conhecimento. Isso porque, o pleito não foi apreciado pelo juiz a quo, o que obsta a sua análise por esta e. Corte, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se a analisar a eventual existência de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. Inicialmente, importante frisar que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ não se trata de uma norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios definitivos. É, como o próprio nome sugere, uma orientação que tem como finalidade de instruir juízes e tribunais a reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões, priorizando-se medidas alternativas, bem como a possibilidade de substituição do cárcere pela modalidade domiciliar, observadas as particularidades de cada caso. Assim, tal situação não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 



    […]



    No caso em apreço, não conseguiu o impetrante se desincumbir do seu ônus probatório em demonstrar que o ora paciente é portador de doenças graves e/ou comorbidades que possam ser agravadas em caso de contaminação pelo coronavírus, não estando inserto nas hipóteses dos grupos de riscos. 



    Ademais, ainda se mostram presentes os requisitos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, sendo necessária para garantia da ordem pública, bem ainda, para elucidar todas as circunstâncias dos eventos delituosos e desmontar a organização criminosa. 



    Com efeito, se por um lado é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também o é, por outro viés, promover a paz e a segurança da sociedade, cuja essência reside no combate à criminalidade. 



    Destaque-se ainda, que medidas profiláticas nos estabelecimentos prisionais estão sendo adotadas face da pandemia da COVID-19, de modo que não há comprovação de que o estabelecimento prisional em que o paciente se encontra não pode fornecer tratamento adequado para presos. 



    Dessa forma, não se verifica esteja o paciente enquadrado em qualquer situação pessoal, nem que esteja ele inserido em algum grupo de risco, bem como, o crime em referência, trata-se de crime grave (organização criminosa), cometido em contexto de criminalidade organizada, não recomendando a imposição da excepcional prisão domiciliar decorrente da precaução à "Covid-19" ou mesmo de outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    […]



    Com efeito, insta consignar que é firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento do pleito de concessão de medidas cautelares ante a pandemia de COVID -19 e a Recomendação 62/2020 depende da comprovação inequívoca de que o recorrente esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Nesse compasso, ressalta-se, ainda, que é ônus da parte a adequada instrução do feito, para a perfeita compreensão da controvérsia. 



    In casu, não há nos autos comprovação inequívoca acerca da extrema debilidade do recorrente, por motivo de doença grave, tampouco está demonstrado que o estabelecimento prisional no qual encontra-se recolhido não possui condições de lhe prestar a assistência médica adequada. 



    Dessarte, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da benesse, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    (…).



    Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea b do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” 



    No presente writ, os Impetrantes apontam, em síntese, excesso de prazo na formação de culpa, custodiado o paciente desde 18.8.2020. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis como primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Mencionam a pandemia da COVID-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.



    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada –, ou seja, em cima de casos concretos – sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora